Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DECISÃO CENTRAL UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196682881, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por ALINE BATISTA DUARTE, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ALINE BATISTA DUARTE em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, conforme qualificações constantes dos autos. Argumenta que o plano de saúde nega sistematicamente o tratamento para tratar doença grave. Requer a demandante que i) determine a operadora ré custear integralmente o procedimento de ANGIOGRAFIA CEREBRAL e eventual TRATAMENTO CIRURGICO PARA CONTER O AVANÇO DO ANEURISMA até sua alta médica a ser realizado em algum dos seguintes hospitais indicados, conduzido pelo neurocirurgião Bruno Parente CRM/DF 14.756 ou subsidiariamente que a ré indique outro hospital; ii) determinar que a demandada mantenha o fornecimento do plano já existente ou realize a oferta de um plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual, sob pena de multa diária. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária à luz dos documentos anexados e argumentação jurídica contida na petição inicial, ante a necessidade de se garantir a continuidade contratual derivada da justa expectativa de a autora e ter sido excluída sem a demonstração da notificação prévia. Deveras, o que está em jogo é a saúde de aderente de plano de saúde, sendo aparentemente indevido o cancelamento do plano sem obedecer aos ditames da lei. Com efeito, a princípio, mostra-se indevida a conduta da ré suspender atendimento a paciente em tratamento, com o risco de lesão (em progressão de tamanho) e com risco de vida de a paciente perder a vida (relatório médico de ID 196647282). De outro vértice, o caso é urgente ante o risco de danos irreversíveis com a falta de cobertura, sendo que o prazo informado pela ré (6.6.2024) mostra-se excessivo. de modo que o caso não permite dilações, consoante relatório médico anexado aos autos. Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a urgente necessidade de continuidade do vínculo e continuidade da cobertura, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde em casos de urgência, razão pela qual as limitações estabelecidas pela parte demandada não podem sobrepujar-se ao que estabelece o contrato e as normas de ordem pública contidas no CDC e ao que prescreve o médico assistente. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar os tratamentos médicos, contudo a ausência dele é que pode causar dano irreparável à esfera jurídica da demandante. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear integralmente o tratamento médico inerente à demanda. De toda forma a tutela provisória alcança apenas hospitais credenciados, não sendo obrigada a Unimed Nacional a cobrir tratamento fora da rede credenciada. Além disso, deve a autora continuar a efetuar os pagamentos devidos, sob pena de revogação da tutela ora concedida. Por tais razões, concedo em parte a tutela de urgência postulada para determinar à demandada proceda ao custeio integralmente do procedimento de acompanhamento de ANGIOGRAFIA CEREBRAL, conduzido pelo neurocirurgião Bruno Parente CRM/DF 14.756 em hospital da rede credenciada, com a manutenção da cobertura contratual até ulterior decisão. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias corridos (prazo material) para o cumprimento da tutela provisória, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Confiro a esta decisão força de mandado de citação da demanda em regime de plantão com as cautelas da lei e, na mesma diligência, intime-se pessoalmente para fiel cumprimento. Após a resposta da ré será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Defiro à autora a gratuidade postulada e sigilo dos documentos médicos anexados. Intime-se.” Alega a agravante-ré (id. 60005496) que a agravada-autora “é beneficiária de contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo por Adesão, com cobertura nas segmentações Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, firmado entre a Benevix Administradora de Benefícios Ltda e a contratada a Agravante, pelo que, a rigor, a Parte Agravada sequer é legitimada para discutir a manutenção do contrato, quiçá ter uma sentença de mérito favorável” (pág. 3); “a Empresa estipulante foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo sido expressamente informada acerca de sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos seus beneficiários, bem como tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n° 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências” (pág. 4); “sobre a negativa de atendimento no Hospital Santa Helena, o descredenciamento foi solicitado pelo próprio hospital, não tendo ingerência a Agravante” (pág. 5); “o referido contrato foi pactuado nos termos da Resolução Normativa no 195 da ANS, vigente à época da contratação, a qual, mesmo revogada pela atual Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, não alterou as regras quanto às cláusulas contratuais que preveem a rescisão” (pág. 5); “em atendimento aos preceitos da referida legislação, o contrato debatido dispõe, em sua cláusula 12.2.3.1, sobre os requisitos para resilição unilateral, quais sejam aviso prévio de 60 dias e vigência mínima de 12 meses da apólice” (pág. 6); e o contrato “estava vigente há mais de 12 meses, pois sua assinatura se deu em 01/10/2020 e ocorreu a devida comunicação do cancelamento à Administradora, desta forma conclui-se que a Agravante cumpriu ambos os requisitos” (pág. 6). Em razão desses argumentos, afirma que não está configurada a probabilidade do direito. Acrescenta que também não está presente o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a agravada-autora poderia tratar sua patologia na rede pública de saúde, portanto, “contaria com outras formas de ser assistida mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las” (pág. 7). Ademais, ressalta que o ordenamento jurídico estabelece um rol de doenças graves, e “não há qualquer beneficiário do seguro firmado diagnosticado com alguma dessas doenças elencadas, e, assim, não há que se falar em ‘doença grave’” (pág. 8). Argumenta ainda que a multa fixada é desproporcional e desarrazoada, devendo ser reduzida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte adversa, além de ser exíguo o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação. Alega, por fim, que a tutela de urgência deferida na r. decisão agravada causa perigo de dano inverso. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de revogar a tutela de urgência ou, subsidiariamente, para aumentar o prazo de cumprimento da obrigação, assim como para excluir ou reduzir a multa. Preparo (id. 60005499). Conclusos os autos, esta Relatoria determinou “à agravante-ré para, em cinco dias, instruir o presente recurso com cópia da petição inicial da ação originária, que não está disponível para consulta no Pje do Primeiro Grau, a fim de permitir a adequada compreensão da controvérsia recursal, sob pena de não conhecimento do recurso” (id. 60052077), o que foi cumprido, com a juntada dos documentos (id. 60428431 e seguintes). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravada-autora era beneficiária (id. 60429564, págs. 2/3), desde 1/10/2020 do plano coletivo empresarial por adesão Estilo Nacional ADS II E (EF) Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, operado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, por meio do contrato celebrado inicialmente com a administradora AllCare (id. 60428446) e posteriormente transferido para a empresa Benefix Administradora de Benefício Ltda (id. 60428449). Segundo declaração emitida pela Benefix Administradora de Benefícios Ltda em 27/5/2024 (id. 198250457, autos originários): “A BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., CNPJ no 11.073.058/0001-81, registrada na ANS sob no 41.771-8, DECLARA para os devidos fins, que o (a) Sr.(a) ALINE BATISTA DUARTE, portador do CPF no 01127338161, é cliente UNIMED NACIONAL (ANS no 339679) cadastrado sob o código 0865.0002.831782.00-8, na condição de titular, em razão do Contrato ESTILO NACIONAL - ENF - TAB FECHADA - BRA - S/C (ANS no 483.270.19-1), Ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, desde 01/10/2020 até 23/05/2024. Este contrato prevê a cobertura dos procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, relacionados ou não com a saúde ocupacional e acidentes de trabalho, nos moldes do Art. 15 da Resolução Normativa no 387, respeitadas as segmentações contratadas, atendendo a cobertura estabelecida do Termo de Referência Básico que consta em anexo da Portaria Normativa no 01/2017 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.” A agravada-autora, com 37 anos, faz acompanhamento de aneurisma da artéria carótida, Cid I67.1 desde 2021. Segundo relatório médico (id. 60429573, pág. 2) elaborado em 19/4/2024 pelo Dr. Bruno Parente, Neurocirurgião que assiste a agravada-autora: “A paciente Aline Batista Duarte apresenta aneurisma intracraniano carótideo esquerdo em progressão de trabalha, sendo enfaticamente recomendado que siga acompanhamento trimestral da lesão, tendo em vista o risco de ruptura do mesmo e consequente risco à vida da paciente.” Em razão do quadro da agravada-autora, foi prescrita a realização da Angiografia por Cateterismo Seletivo. A guia de solicitação de autorização de internação da agravada-autora no Hospital Alvorada de Brasília para realização da Angiografia Cerebral foi negada pela agravante-ré pelo motivo: “cliente excluído desde 10/04/2024 sem código ativo” (id. 60429567, pág. 3). Posteriormente, feito novo pedido de autorização para internação no Hospital Alvorada, foi também negado, pois “convênio informa que: Plano/Rede do beneficiário não possui atendimento neste prestador” (id. 60429572, pág. 3). A agravante-ré insiste que o plano de saúde da agravada-autora foi regularmente cancelado em maio/2024 (id. 60005498), razão pela qual não estaria obrigada a autorizar e custear o procedimento. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a agravada-autora faz acompanhamento do aneurisma desde 2021, inclusive já havia sido submetida naquele ano a procedimento de Angiografia Cerebral, cuja solicitação foi devidamente autorizada pela agravante-ré (id. 60428455, pág. 2). O STJ, no julgamento do Tema 1.082 firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Portanto, as alegações recursais da agravante-ré quanto à regularidade do cancelamento do plano não a eximem da obrigação de autorizar e custear o procedimento prescrito à agravada-autora, destacando-se que o MM. Juiz advertiu expressamente na r. decisão que “deve a autora continuar a efetuar os pagamentos devidos, sob pena de revogação da tutela ora concedida” (pág. 8). Quanto ao alegado descredenciamento do Hospital Santa Helena, também não há relevância na fundamentação da agravante-ré para obstar a autorização do procedimento, uma vez que a r. decisão agravada também assentou claramente que “a tutela provisória alcança apenas hospitais credenciados, não sendo obrigada a Unimed Nacional a cobrir tratamento fora da rede credenciada”. Portanto, a agravante-ré não está sendo compelida a cumprir a obrigação em hospital que não pertença à sua rede credenciada. No que se refere à gravidade da patologia da agravada-autora, que a agravante-ré afirma não existir, não é essa a conclusão que se extrai dos documentos coligidos, tratando-se de paciente portadora de aneurisma intracraniano carótideo em progressão com risco de ruptura e consequente risco à vida da paciente. Quanto ao prazo para cumprir a obrigação e o valor da multa, não há relevância na fundamentação recursal para estender o prazo ou reduzir o valor. Da atenta análise dos autos, a recalcitrância da agravante-ré em cumprir a tutela de urgência é patente e decorre do fato de, basicamente, no seu entender, não ter o dever contratual de cumprir a obrigação. Inclusive, diante do noticiado descumprimento da tutela de urgência, o MM. Juiz decidiu em 6/6/2024: “Intime-se pessoalmente a preposta Cassiane Matos de Souza Silva (CPF no 009.687.451- 13), que recebeu a diligência de ID no 196807659, ou quem suas vezes fizer, para que comprove nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o efetivo cumprimento da ordem judicial, sob pena de incorrer pessoalmente em multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC), sem prejuízo da apuração por crime de desobediência. Expeça-se mandado. Cumpra-se em regime de Plantão Judicial.” Por fim, quanto ao alegado risco de dano inverso, ponderados os direitos envolvidos, o patrimônio da agravante-ré, e a vida da agravada-autora, é indubitável que este, diante da sua magnitude, prevalece sobre aquele. Em conclusão, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora